Tribunal: TJES
Processo: 5003399-84.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003399-84.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA LEAL LOUREIRO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003399-84.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DIANA LEAL LOUREIRO

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTOS VIA MERCADOLIVRE. VALORES CORRESPONDENTES A VENDA NÃO RECEBIDOS. VENDA NÃO REALIZADA NA PLATAFORMA DA REQUERIDA. FRAUDE. FALSA CONFIRMAÇÃO DE VENDA POR REMETENTE DE E-MAIL DESCONHECIDO. AUTORA QUE NÃO CONFERIU A SUPOSTA CONCLUSÃO DA VENDA EM SUA CONTA NA PLATAFORMA DA RÉ. CONDUTA IMPRUDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, impugna o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto ao mérito, observo que o Juízo
a quo
identificou e descreveu perfeitamente a dinâmica de funcionamento regular das vendas realizadas por anunciantes do MERCADOLIVRE, bem como aponta o
modus operandi
empregado por terceiros fraudadores a fim de ludibriar a Recorrente, valendo a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Na modalidade de venda denominada "Mercado Pago", o comprador, através do site Mercado Livre, anuncia o produto, mediante pagamento de uma taxa em favor do site anunciante, e o comprador, ao fechar o negócio, paga o valor do produto através do Mercado Pago. O Mercado Pago de posse da quantia, informa ao vendedor o depósito do valor. O vendedor após conferir que o valor foi depositado, envia a mercadoria ao comprador. O valor somente será liberado ao vendedor, após a comprovação de entrega do bem. O procedimento torna a transação mais segura na medida em que o vendedor somente entrega a mercadoria após ter a ciência de que o valor já foi pago e o comprador, por sua vez, tem a segurança de que o valor do produto adquirido somente será repassado ao vendedor, após o recebimento da mercadoria. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiros. Consta que após o recebimento de e-mails informando a conclusão do pagamento pelo comprador, a parte autora, mesmo sem conferir a informação diretamente no site ou aplicativo da ré, através de seu login e senha, o que seria o correto a se fazer, enviou o produto
[...]”.

(4). Nesse sentido, nota-se que a consumidora procedeu de forma imprudente a partir da comunicação falsa recebida via e-mail quanto à suposta venda dos itens anunciados, tendo procedido ao envio dos produtos sem se certificar, em seu cadastro na plataforma da Recorrida, se as vendas haviam sido devidamente concretizadas (com registro do pagamento respectivo pelo comprador), bem como sem se atentar aos endereços de e-mail dos remetentes das mensagens via e-mail, que destoam completamente dos canais de comunicação oficiais do MERCADOLIVRE.

(5). Dessa forma, entendo que, aliada à culpa do terceiro responsável pela fraude ora identificada (que, diga-se, não poderia jamais ser identificada pela Recorrida, mesmo porque não poderia ser imputada a ela qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo a Recorrida responsabilidade sobre a emissão de mensagens via e-mail por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso - sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte da Recorrida), há inequívoca culpa da consumidora, que agiu de modo imprudente, em desconformidade com a conduta esperada do homem médio, dando azo ao sucesso do empreendimento fraudulento deflagrado na hipótese (que não seria possível sem a concretização dos atos descuidados da consumidora).

(6).

Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)